Tribunal: STF
Processo: Rcl 62448
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região – TRT16 no Processo 0016936-04.2018.5.16.0001, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 2.418/DF e 3.395/DF.



    O Município reclamante narra o seguinte: 



    A parte beneficiária propôs a Reclamação Trabalhista nº 0016936-04.2018.5.16.0001, requerendo o depósito e pagamento do FGTS por ter, após o advento da CF/88, ingressado nos quadros de pessoal do Município de São Luís sem concurso público. 



    No decorrer do processo de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a nulidade da contratação sem concurso público pelo ente público e, por conseguinte, determinou o pagamento de FGTS, conforme se observa na sentença de primeiro grau (Num. 365a21f) abaixo transcrita: [...]



    Iniciada a execução, a municipalidade aponta a inexigibilidade da obrigação em razão da coisa julgada inconstitucional, nos moldes dos arts. 102, §2º da CF, 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, lastreada nas ADIns 2.418 e 3.395. 



    Ocorre que a justiça especializada tem, reiteradamente, rechaçado a possibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos à execução, alegando o ultrapassado argumento de que a coisa julgada impede a produção de tal efeito (doc. 1, pp. 2-3).



    Sustenta que:  



    De acordo com a decisão reclamada, os embargos à execução não possuem efeitos rescisórios, o que denota uma clara violação à ADIn nº 2.418.



    [...]



    Patente que a Turma do TRT16 afirmou a impossibilidade de desconstituição do julgado por meio de embargos à execução, em desconsideração a decisão vinculante contida na ADI nº 2.418. 



    A bem da verdade, para além da mácula à decisão vinculante da Suprema Corte na ADI nº 2.418, evidencia-se, da mesma forma, a insubmissão da decisão reclamada à Súmula Vinculante nº 10 do STF, posto que TRT/MA declarou, veladamente, a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º do CPC e 884, §5º da CLT, que tratam especificamente da possibilidade de arguição da inexigibilidade do título executivo judicial, quando existente vício de inconstitucionalidade qualificado (doc. 1, pp. 3-4 - sem os grifos do original). 



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016936-04.2018.5.16.000, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido nas ADIn nsº 2.418 e ADI nº 3.395-6/DF, nos moldes dos artigos 102, §2º da CF c/c 535, III, §5º do CPC (doc. 1, p. 18 - sem os grifos do original).  



    A beneficiária apresentou contestação (doc. 9).



    O Tribunal reclamado prestou informações (doc. 15).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido (doc. 17).



    É o relatório. Decido.  



    A reclamação não deve ser conhecida, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADIs 2.418/DF e 3.395/DF. 



    Em suma, alega que o TRT16 violou os paradigmas apontados quando, em fase de execução, não reconheceu a inexigibilidade do título executivo inconstitucional, tampouco os efeitos rescisórios dos embargos à execução opostos pelo Município de São Luís.



    Note-se que a decisão do processo de conhecimento, na qual se condenou o reclamante a depositar na conta vinculada da beneficiária o FGTS relativo ao período de 17/06/2004 a 28/06/2017, observando-se os valores do salário mínimo, transitou em julgado em 12/3/2019 e, portanto, antes do ajuizamento da presente reclamação, ocorrido somente em 21/9/2023 (doc. 4). 



    Em casos desse jaez, vinha me manifestando pela possibilidade de, por reclamação constitucional, atribuir efeitos rescisórios aos embargos à execução ou à impugnação que tratasse de título executivo formado contra precedente do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 65.723, DJe de 29/2/2024; Rcl 64.635, DJe de 20/2/2024, ambas da minha relatoria. 



    Porém, em 7/5/2024, em sessão presencial, no julgamento da Rcls. 64.499/MA, 64.500/MA e 64.533/MA, todas da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma assentou que a reclamação não é a via processual adequada para a desconstituição de título executivo judicial supostamente eivado de vício de inconstitucionalidade. Os respectivos acórdãos ainda não foram publicados.



    Naquela ocasião, registrei meu voto divergente no sentido de que, no caso, não se pretende o acolhimento de reclamação contra ato judicial transitado em julgado, mas contra decisão judicial, proferida em fase de cumprimento de sentença, ainda não transitada em julgado, a qual teria negado a aplicação do precedente vinculante fixado na ADI 2.418/DF. 



    Feita a ressalva a meu entendimento, em homenagem ao princípio da colegialidade, alinho-me à orientação da Primeira Turma. 



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.418, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/5/2024).



    Na mesma linha, cito também: Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024; Rcl 66.547 AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/5/2024.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em R$ 1.369,00, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que deverão ser executados pelas instâncias ordinárias.



     



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator